Tribunal: TJDFT
Processo: 0744085-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CONDUTAS ILÍCITAS ATRIBUÍDAS AO PROCURADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)
2. No presente caso, a causa de pedir e os pedidos da petição inicial não envolvem apenas a anulação da escritura pública de compra e venda, mas, também, o reconhecimento de excesso de poder do procurador, que alegadamente atuou em conflito de interesses em nome tanto da parte autora quanto da sociedade empresária ré, a realização de negócio jurídico simulado, dentre outras condutas ilícitas do mandatário, o que enseja necessariamente a sua inclusão no polo passivo. 2.1. A ausência de pedido condenatório não impede a sua inclusão no polo passivo, notadamente à vista da inteligência do art. 20 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.